Tribunal: STF
Processo: AI 401051
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: - TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE
 PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O TRANCAMENTO DE RECURSO TRABALHISTA.

              Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
 ensejando apreciação em
recurso extraordinário.
              Agravo desprovido.